Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-55.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001638-55.2017.8.11.0040
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: ANTONIO ARTIDONIO BENTO COELHO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – FATO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - ART. 932, IV DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – VERBA HONORÁRIA DEVIDA INTEGRALMENTE PELA SEGURADORA - VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes revela o intuito protelatório, o que impõe a aplicação de multa.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).
Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 337,50 em razão da invalidez parcial permanente, com correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas e honorários fixados em R$ 800,00.
A apelante alega que o apelado estava inadimplente com o seguro obrigatório e portanto não tem direito à indenização, uma vez que era proprietário do veículo.
Aduz que o não pagamento onera os segurados adimplentes e desequilibra os cálculos atuariais e até mesmo o Sistema de Saúde, pois impede a realização mais eficiente de estudos e campanhas para evitar novos acidentes de trânsito.
Ressalta que a própria lei confere-lhe o direito de receber do proprietário que não está em dia com a obrigação os valores desembolsados com as vítimas, por isso não seria razoável entender que, quando a vítima é o proprietário, a seguradora teria de indenizá-lo e depois buscar dele o ressarcimento da mesma quantia.
Sustenta que a Súmula 257 do STJ não se aplica ao caso pois os precedentes que lhe deram origem (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) tratavam de terceiros envolvidos ou beneficiários, hipótese diversa da ora em análise.
Argumenta sucumbência mínima de sua parte já que o pedido do autor não foi deferido na totalidade, visto que postulou R$13.500,00 e obteve quantia bastante inferior, por isso não se justifica que ela arque com a verba honorária. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC).
Aduz ainda que os R$ 800,00 arbitrados para essa finalidade são excessivos. Pugna pela sua redução para 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
Busca o provimento do Recurso.
Contrarrazões no id. 50707145.
É o relatório.
A apelante se insurge contra a condenação imposta, sob o argumento de que o apelado encontrava-se inadimplente com o DPVAT.
No entanto, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
E o STJ não fez qualquer ressalva quanto a ser a vítima proprietária ou não do veículo envolvido no acidente de trânsito.
Ademais, o fato de o proprietário do automóvel ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7o da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima.
Julgado do STJ:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.(STJ - REsp: 621962 RJ 2003/0218433-0, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.10.2004 )
Assim, estão satisfeitas todas as condições elencadas no artigo 5o da Lei 6.194/74.
A apresentação reiterada e insistente de proposições indiscutivelmente infundadas e improcedentes revela o intuito protelatório, o que torna imperiosa a cominação de multa, mesmo porque a tese defendida neste Recurso já foi amplamente discutida e sedimentada nesta Corte.
Alega sucumbência mínima de sua parte já que o pedido do autor não foi deferido na totalidade, visto que postulou R$13.500,00 e obteve quantia bastante inferior, por isso não se justifica que ela arque com a verba honorária. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca.
A pretensão única do ora apelado foi acolhida, porém em montante inferior, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007, com limite legal de até R$ 13.500,00, e não em 40 salários mínimos, como pleiteado na inicial. Portanto, não foi sucumbente.
Dessa forma, não cabe a aplicação de sucumbência mínima ou recíproca ao presente caso, de maneira que a ré deve arcar inteiramente com as custas processuais e honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.
Nesse sentido:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. ( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)
APELAÇÃO CÍVEL OPOSTA PELO BENEFICIÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em observância ao princípio da causalidade, ainda que o valor arbitrado a título de seguro obrigatório por invalidez permanente permaneça aquém daquele pretendido inicialmente, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.(TJ-MS - APL: 08346281820138120001 MS 0834628-18.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)
Ante o exposto, afasto a tese de sucumbência mínima ou recíproca.
Por outro lado, argui que os honorários estabelecidos em R$ 800,00 são excessivos e desproporcionais. Busca a redução para 10% sobre o valor da condenação.
Conforme artigo 85, §8o, do CPC/15, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo.
É evidente que nesta demanda a sua fixação em 10% sobre a condenação estaria aquém do razoável, ainda que conciso o trabalho desenvolvido pelo advogado.
E segundo o entendimento já pacificado naquela Corte, o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém não restrita aos limites de 10% e 20%.
Sobre a matéria:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.
(...)2. A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC.
3. A revisão dos honorários fixados demanda, em regra, dilação fática e probatória, providência incompatível com a natureza do recurso especial, salvo nos casos de irrisoriedade ou exorbitância.
4. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente, providência que demandaria, na espécie, revisão da prova (Súmula 7/STJ). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. O art. 20 do CPC exige a observância ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço, considerações sempre acompanhadas pela apreciação eqüitativa do juiz, de acordo com o parágrafo 4o. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJRS, RAC n. 70056067101, Rela. Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 03/09/2013).
O quantum deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. À vista disso, mantenho os R$ 800,00 definidos na primeira instância, uma vez que são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo. (N.U 0036568-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta fase.
Posto isso, com amparo no art. 932, IV do CPC, nego provimento ao Recurso e determino à apelante o pagamento de multa pelo evidente caráter protelatório em 2% do valor da condenação. Majoro a verba honorária de R$ 800,00 para R$ 1.000,00.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator